Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SISBAJUD. VALORES PROVENIENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA DE MECÂNIMO. QUANTIAS REFERENTES A PAGAMENTOS DE CLIENTES POR PEÇAS AUTOMOTIVAS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. QUANTIA PENHORADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO.

1. O executado/agravante sustenta que os valores bloqueados constituem rendimentos provenientes da sua atividade como mecânico autônomo, destinando-se precipuamente ao pagamento das despesas mensais da família, inclusive para aquisição de medicamento para o tratamento do seu filho, diagnosticado com Leucemia Mieloide Crônica. Alega, ainda, que parte desses recursos dizem respeito a transferências bancárias realizadas pelos seus clientes, com a única finalidade de aquisição de autopeças para a realização dos serviços contratados.

2. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.

3. Na hipótese dos autos, o executado, ora agravante, não logrou êxito em comprovar as suas alegações. Embora tenha acostado aos autos comprovantes de despesas ordinárias e extratos bancários, não há nenhuma prova de que os valores movimentados em sua conta ostentem, todos eles, natureza salarial, tampouco que sejam provenientes, todos eles ou parcialmente, de pagamentos realizados por seus clientes com o objetivo único de aquisição de peças automotivas.

4. Diante desse cenário, incumbia ao recorrente ter demonstrado, primeiro, que o valor penhorado possui natureza salarial, e, segundo, que referida penhora, no valor de R$7.662,27, tem o condão de prejudicar a sua subsistência e a da sua família. No entanto, repisa-se, não houve prova nesse sentido.

5. Recurso conhecido e improvido.